Tribunal: TJES
Processo: 5013802-71.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA SEM DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Qualisaúde Administradora de Benefícios S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, representado por seu genitor, confirmou tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar com terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, sem limitação de sessões, condenou a ré à repetição em dobro de cobrança de coparticipação reputada indevida e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de lançamento de valores sem demonstração analítica suficiente e com aptidão para comprometer a continuidade do tratamento essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do chamamento ao processo da operadora do plano de saúde e do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a administradora de benefícios responde solidariamente perante o consumidor pelas cobranças de coparticipação emitidas em seu nome; (iii) determinar se é regular a cobrança de coparticipação incidente sobre tratamento multidisciplinar contínuo de menor com TEA, sem demonstração analítica idônea da composição do débito; e (iv) definir se são cabíveis, no caso, a repetição do indébito em dobro, a indenização por danos morais e a majoração da verba honorária em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é predominantemente documental, especialmente quando a própria ré manifesta desinteresse na produção de outras provas e pugna pelo julgamento no estado em que o feito se encontra.

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não se confundindo o inconformismo com o resultado desfavorável com efetiva restrição ao contraditório.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento na relação de consumo, participa da contratação, da gestão do vínculo e da emissão dos boletos, e por isso responde solidariamente perante o consumidor, sem prejuízo de eventual direito regressivo em face da operadora.

A divisão interna de atribuições entre administradora e operadora não pode ser oposta ao consumidor para dificultar o acesso à tutela jurisdicional, sobretudo em demanda que envolve tratamento contínuo de criança com deficiência.

A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e tem direito ao acesso integral a ações e serviços de saúde, inclusive atendimento multiprofissional, o que impõe leitura protetiva do contrato de plano de saúde à luz da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção integral da criança.

A coparticipação em plano de saúde é admitida em tese, mas sua cobrança concreta exige informação clara, demonstração específica da composição do valor exigido e impossibilidade de inviabilizar o acesso ao tratamento indispensável.

A ré não se desincumbe do ônus de provar a regularidade do débito quando se limita a afirmar genericamente que apenas repassa informações da operadora, sem apresentar memória analítica dos procedimentos, sessões e valores que compõem a cobrança impugnada.

A cobrança expressiva, opaca e incidente sobre tratamento seriado e intensivo de menor com TEA atua como mecanismo indireto de restrição de cobertura e, por isso, revela-se abusiva no caso concreto.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva e não decorre de engano justificável, hipótese verificada quando a fornecedora emite boleto em seu nome e não comprova de forma transparente a origem e a legitimidade do valor exigido.

A cobrança indevida incidente sobre tratamento essencial de criança com TEA ultrapassa o mero aborrecimento contratual e configura dano moral indenizável, porque gera angústia, insegurança e risco concreto à continuidade terapêutica em contexto de especial vulnerabilidade.

O desprovimento integral da apelação impõe a manutenção da sucumbência fixada na origem e autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de benefícios que integra a cadeia de fornecimento e emite cobrança em seu nome responde solidariamente perante o consumidor por débito de coparticipação discutido em juízo. 2. A cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar de menor com TEA exige demonstração analítica clara e não pode inviabilizar, direta ou indiretamente, o acesso ao cuidado prescrito. 3. A ausência de comprovação específica da composição do débito torna abusiva a cobrança e autoriza a repetição do indébito em dobro quando inexistente engano justificável. 4. A cobrança indevida e opaca incidente sobre tratamento essencial de criança com deficiência configura dano moral indenizável. 5. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e a parte teve plena oportunidade de manifestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, II, e 85, § 11. CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 42, parágrafo único. Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII. Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º, e art. 3º, III. Lei nº 13.146/2015, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608. STJ, AgInt no AREsp nº 3.048.961, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 26.03.2026. STJ, AgInt no AREsp nº 3.003.543, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.03.2026. STJ, AgInt no AREsp nº 2.843.188, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 26.03.2026. STJ, AREsp nº 3.059.176, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.03.2026. STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021. TJSP, Apelação Cível nº 1000668-23.2025.8.26.0407, Rel. Des. Thomaz Carvalhaes Ferreira, Turma VIII de Direito Privado 1, j. 19.02.2026. TJRJ, Apelação nº 0869578-38.2025.8.19.0001, Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013802-71.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A

APELADO: O. R. D. e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA SEM DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Qualisaúde Administradora de Benefícios S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, representado por seu genitor, confirmou tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar com terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, sem limitação de sessões, condenou a ré à repetição em dobro de cobrança de coparticipação reputada indevida e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de lançamento de valores sem demonstração analítica suficiente e com aptidão para comprometer a continuidade do tratamento essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do chamamento ao processo da operadora do plano de saúde e do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a administradora de benefícios responde solidariamente perante o consumidor pelas cobranças de coparticipação emitidas em seu nome; (iii) determinar se é regular a cobrança de coparticipação incidente sobre tratamento multidisciplinar contínuo de menor com TEA, sem demonstração analítica idônea da composição do débito; e (iv) definir se são cabíveis, no caso, a repetição do indébito em dobro, a indenização por danos morais e a majoração da verba honorária em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é predominantemente documental, especialmente quando a própria ré manifesta desinteresse na produção de outras provas e pugna pelo julgamento no estado em que o feito se encontra.

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não se confundindo o inconformismo com o resultado desfavorável com efetiva restrição ao contraditório.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento na relação de consumo, participa da contratação, da gestão do vínculo e da emissão dos boletos, e por isso responde solidariamente perante o consumidor, sem prejuízo de eventual direito regressivo em face da operadora.

A divisão interna de atribuições entre administradora e operadora não pode ser oposta ao consumidor para dificultar o acesso à tutela jurisdicional, sobretudo em demanda que envolve tratamento contínuo de criança com deficiência.

A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e tem direito ao acesso integral a ações e serviços de saúde, inclusive atendimento multiprofissional, o que impõe leitura protetiva do contrato de plano de saúde à luz da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção integral da criança.

A coparticipação em plano de saúde é admitida em tese, mas sua cobrança concreta exige informação clara, demonstração específica da composição do valor exigido e impossibilidade de inviabilizar o acesso ao tratamento indispensável.

A ré não se desincumbe do ônus de provar a regularidade do débito quando se limita a afirmar genericamente que apenas repassa informações da operadora, sem apresentar memória analítica dos procedimentos, sessões e valores que compõem a cobrança impugnada.

A cobrança expressiva, opaca e incidente sobre tratamento seriado e intensivo de menor com TEA atua como mecanismo indireto de restrição de cobertura e, por isso, revela-se abusiva no caso concreto.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva e não decorre de engano justificável, hipótese verificada quando a fornecedora emite boleto em seu nome e não comprova de forma transparente a origem e a legitimidade do valor exigido.

A cobrança indevida incidente sobre tratamento essencial de criança com TEA ultrapassa o mero aborrecimento contratual e configura dano moral indenizável, porque gera angústia, insegurança e risco concreto à continuidade terapêutica em contexto de especial vulnerabilidade.

O desprovimento integral da apelação impõe a manutenção da sucumbência fixada na origem e autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A administradora de benefícios que integra a cadeia de fornecimento e emite cobrança em seu nome responde solidariamente perante o consumidor por débito de coparticipação discutido em juízo. 2. A cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar de menor com TEA exige demonstração analítica clara e não pode inviabilizar, direta ou indiretamente, o acesso ao cuidado prescrito. 3. A ausência de comprovação específica da composição do débito torna abusiva a cobrança e autoriza a repetição do indébito em dobro quando inexistente engano justificável. 4. A cobrança indevida e opaca incidente sobre tratamento essencial de criança com deficiência configura dano moral indenizável. 5. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e a parte teve plena oportunidade de manifestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, II, e 85, § 11. CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 42, parágrafo único. Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII. Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º, e art. 3º, III. Lei nº 13.146/2015, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608. STJ, AgInt no AREsp nº 3.048.961, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 26.03.2026. STJ, AgInt no AREsp nº 3.003.543, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.03.2026. STJ, AgInt no AREsp nº 2.843.188, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 26.03.2026. STJ, AREsp nº 3.059.176, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.03.2026. STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021. TJSP, Apelação Cível nº 1000668-23.2025.8.26.0407, Rel. Des. Thomaz Carvalhaes Ferreira, Turma VIII de Direito Privado 1, j. 19.02.2026. TJRJ, Apelação nº 0869578-38.2025.8.19.0001, Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto por
QUALISAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
O.R.D.
, menor impúbere, representado por seu genitor J.R.F., em razão de controvérsia envolvendo cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo relacionado a diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Segundo a inicial, o autor é beneficiário de plano coletivo por adesão, vigente desde 01/04/2024, e necessitava de cobertura integral de tratamento com terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, sem limitação de sessões. Afirmou, ainda, a existência de cobrança indevida no valor de R$ 1.689,77, incompatível com os valores ordinariamente informados no aplicativo do plano, bem como a inclusão de lançamentos alusivos à período anterior à contratação. A tutela de urgência foi deferida para suspensão da cobrança e custeio integral do tratamento.

A sentença recorrida, após rejeitar as preliminares defensivas, julgou procedentes em parte os pedidos, para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação de que a ré autorizasse e custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar do autor, incluindo terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, sem limitação de sessões, sob multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00; (ii) condenar a ré à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 3.379,54, corrigido monetariamente pelo INPC desde 25/06/2025 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (iv) julgar prejudicado o pedido de suspensão da cobrança de R$ 1.689,77, por perda superveniente do objeto, ante a quitação anterior da fatura. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando, em síntese: (i) que, na qualidade de administradora de benefícios, não detém acesso aos prontuários, registros de utilização e elementos técnicos aptos a demonstrar a regularidade das cobranças de coparticipação; (ii) que a sentença reconheceu a distinção entre administradora e operadora, mas, contraditoriamente, indeferiu o chamamento ao processo da operadora São Bernardo Samp – SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A.; (iii) que a ausência de integração da operadora ao polo passivo teria impedido a produção da “única prova capaz” de demonstrar a regularidade do débito e, ainda, tornado inexequível a obrigação de custeio do tratamento. No mérito, a apelante defende: (i) a regularidade da cobrança de coparticipação, por estar prevista contratualmente e decorrer dos atendimentos realizados; (ii) a inexistência de má-fé, ao argumento de que apenas repassou ao boleto as informações transmitidas pela operadora, razão pela qual, se mantida alguma devolução, esta deveria ocorrer de forma simples, e não em dobro; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar, segundo afirma, de mero dissenso contratual; e (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais em caso de reforma, ainda que parcial, do julgado. Ao final, requer o conhecimento e o total provimento do recurso, para anular a sentença ou, sucessivamente, afastar a repetição em dobro, a condenação por danos morais e redimensionar a sucumbência.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando, em suma: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia é eminentemente documental, tendo sido oportunizada à apelante ampla manifestação nos autos; (ii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, o que afasta a necessidade de chamamento ao processo da operadora; (iii) a abusividade da cobrança de coparticipação, diante da ausência de transparência e da falta de comprovação analítica da composição dos valores exigidos; (iv) a proteção jurídica reforçada devida ao menor portador de TEA, sendo indevido qualquer entrave econômico que inviabilize ou onere excessivamente o tratamento multidisciplinar prescrito; e (v) a adequação da condenação por repetição em dobro e danos morais, diante da falha na prestação do serviço em contexto sensível de saúde de criança com deficiência.

A douta 8ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que: (i) não houve cerceamento de defesa, porque a controvérsia é documental e a ré teve plena oportunidade de se manifestar e juntar documentos; (ii) a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor; (iii) a cobrança de coparticipação, embora em tese admitida, não pode inviabilizar o tratamento indispensável ao menor com TEA; (iv) a apelante não comprovou a composição analítica dos valores exigidos; e (v) a indenização por danos morais foi fixada em montante proporcional às peculiaridades do caso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013802-71.2025.8.08.0012

APTE: QUALISAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

APDO: O.R.D.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
QUALISAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
O.R.D.
, menor impúbere, representado por seu genitor J.R.F., em razão de controvérsia envolvendo cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo relacionado a diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Segundo a inicial, o autor é beneficiário de plano coletivo por adesão, vigente desde 01/04/2024, e necessitava de cobertura integral de tratamento com terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, sem limitação de sessões. Afirmou, ainda, a existência de cobrança indevida no valor de R$ 1.689,77, incompatível com os valores ordinariamente informados no aplicativo do plano, bem como a inclusão de lançamentos alusivos à período anterior à contratação. A tutela de urgência foi deferida para suspensão da cobrança e custeio integral do tratamento.

A sentença recorrida, após rejeitar as preliminares defensivas, julgou procedentes em parte os pedidos, para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a determinação de que a ré autorizasse e custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar do autor, incluindo terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, sem limitação de sessões, sob multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00; (ii) condenar a ré à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 3.379,54, corrigido monetariamente pelo INPC desde 25/06/2025 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (iv) julgar prejudicado o pedido de suspensão da cobrança de R$ 1.689,77, por perda superveniente do objeto, ante a quitação anterior da fatura. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando, em síntese: (i) que, na qualidade de administradora de benefícios, não detém acesso aos prontuários, registros de utilização e elementos técnicos aptos a demonstrar a regularidade das cobranças de coparticipação; (ii) que a sentença reconheceu a distinção entre administradora e operadora, mas, contraditoriamente, indeferiu o chamamento ao processo da operadora São Bernardo Samp – SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A.; (iii) que a ausência de integração da operadora ao polo passivo teria impedido a produção da “única prova capaz” de demonstrar a regularidade do débito e, ainda, tornado inexequível a obrigação de custeio do tratamento. No mérito, a apelante defende: (i) a regularidade da cobrança de coparticipação, por estar prevista contratualmente e decorrer dos atendimentos realizados; (ii) a inexistência de má-fé, ao argumento de que apenas repassou ao boleto as informações transmitidas pela operadora, razão pela qual, se mantida alguma devolução, esta deveria ocorrer de forma simples, e não em dobro; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar, segundo afirma, de mero dissenso contratual; e (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais em caso de reforma, ainda que parcial, do julgado. Ao final, requer o conhecimento e o total provimento do recurso, para anular a sentença ou, sucessivamente, afastar a repetição em dobro, a condenação por danos morais e redimensionar a sucumbência.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando, em suma: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia é eminentemente documental, tendo sido oportunizada à apelante ampla manifestação nos autos; (ii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, o que afasta a necessidade de chamamento ao processo da operadora; (iii) a abusividade da cobrança de coparticipação, diante da ausência de transparência e da falta de comprovação analítica da composição dos valores exigidos; (iv) a proteção jurídica reforçada devida ao menor portador de TEA, sendo indevido qualquer entrave econômico que inviabilize ou onere excessivamente o tratamento multidisciplinar prescrito; e (v) a adequação da condenação por repetição em dobro e danos morais, diante da falha na prestação do serviço em contexto sensível de saúde de criança com deficiência.

A douta 8ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que: (i) não houve cerceamento de defesa, porque a controvérsia é documental e a ré teve plena oportunidade de se manifestar e juntar documentos; (ii) a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor; (iii) a cobrança de coparticipação, embora em tese admitida, não pode inviabilizar o tratamento indispensável ao menor com TEA; (iv) a apelante não comprovou a composição analítica dos valores exigidos; e (v) a indenização por danos morais foi fixada em montante proporcional às peculiaridades do caso.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

A insurgência devolvida a esta instância recursal compreende, em primeiro plano, a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na alegação de que a apelante, por ser mera administradora de benefícios, não disporia dos elementos técnicos necessários à demonstração da regularidade da cobrança de coparticipação, sendo imprescindível, por isso, a inclusão da operadora São Bernardo Samp – SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. no polo passivo. Superada essa questão, a recorrente busca, no mérito, afastar a repetição em dobro, a condenação por danos morais e a sucumbência imposta na sentença.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar não prospera.

A leitura atenta dos autos evidencia que a controvérsia posta em juízo sempre ostentou natureza predominantemente documental e jurídica. O núcleo do litígio não reside em apuração técnica complexa ou em fato dependente de prova oral ou pericial indispensável, mas na verificação: (i) da legitimidade da cobrança lançada em boleto emitido em nome da própria ré; (ii) da compatibilidade dessa cobrança com o regime contratual invocado; (iii) da suficiência, ou não, da demonstração analítica dos valores exigidos; e (iv) da licitude de impor ao consumidor, especialmente a um menor com TEA, ônus econômico apto a comprometer a continuidade do tratamento. A ré foi citada, apresentou petição prévia, contestação, documentos contratuais e manifestação expressa favorável ao julgamento antecipado do feito, circunstância que afasta, de saída, a alegação de surpresa ou de efetiva restrição ao contraditório:

“QUALI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, por seus advogados, vem, em atenção ao despacho de Id. 76748181,
informar que não pretende produzir outras provas além das já trazidas aos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide
.”(ID 17995922 - destaquei))

O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Dispõe o art. 355, I, do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Foi precisamente o que ocorreu na espécie. A sentença baseou-se em documentos já constantes dos autos, dentre os quais laudos médicos, relatório psicológico, boleto/fatura impugnado, documentos contratuais e manifestações das partes. Mais do que isso: a própria recorrente, quando intimada a se manifestar sobre a possibilidade de julgamento do feito no estado em que se encontrava, pugnou pelo julgamento antecipado. Tal circunstância debilita, de forma sensível, a tese de cerceamento, pois revela concordância anterior com a maturidade da causa para julgamento.

Não há cerceamento de defesa sem demonstração concreta de prejuízo. O inconformismo da parte com o desfecho desfavorável do julgamento não se confunde com efetiva supressão de oportunidade probatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o acervo probatório é suficiente à formação da convicção judicial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A alegação de que não incide a Súmula n. 182/STJ à hipótese não comporta conhecimento, visto que referido óbice sumular não foi aplicado na decisão agravada, o que demostra que referido argumento está dissociado das razões de decidir do decisum. Incidência da Súmula n. 284/STF no ponto. 2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento relativa ao dever indenizatório do seguro agrícola, no que destacou que não se sustentava a alegação preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito em si, que era devido o pagamento securitário, porquanto ausente qualquer disposição na apólice que obstasse o adimplemento em razão do tipo de solo. 3. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes. 4.
O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional
. Precedentes. 5. Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ, porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. Agravo interno conhecido em parte e improvido. (
STJ
; AgInt-AREsp 3.048.961; Proc. 2025/0351290-6; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE
26/03/2026
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACESSÃO. EXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E BOA-FÉ RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e reputa desnecessária a produção de provas para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente
. A revisão das premissas que levaram à conclusão pela suficiência de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 2. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, reconheceram a boa-fé do autor e o seu direito à indenização pela acessão erigida no imóvel dos demandados. A revisão desse entendimento também exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 3.003.543; Proc. 2025/0283107-0; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/03/2026) (destaquei)

Tampouco procede a tese segundo a qual o indeferimento do chamamento ao processo da operadora teria inviabilizado a defesa da administradora. Aqui, impõe-se recordar que a relação travada entre as partes é nitidamente consumerista. A Súmula 608 do STJ dispõe expressamente:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Reconhecida a incidência do CDC, passa a reger a espécie a lógica protetiva própria da cadeia de fornecimento. O art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 7º (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Na mesma linha, o art. 25, § 1º, do CDC prevê:

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

A consequência jurídica dessa moldura normativa é inequívoca: o consumidor pode demandar qualquer integrante da cadeia de fornecimento, não lhe sendo exigível identificar previamente qual deles, nas relações internas do empreendimento, detinha a atribuição operacional direta. A divisão interna de tarefas entre administradora e operadora não é oponível para restringir a tutela jurisdicional do consumidor vulnerável. Se a administradora participa da contratação, da gestão do vínculo, da emissão de boletos e da cobrança, ela se insere, para os fins do CDC, no círculo dos fornecedores responsáveis. A responsabilidade solidária, nesses casos, protege a confiança legítima do consumidor e evita que a fragmentação empresarial se converta em obstáculo ao acesso à justiça.

A própria documentação dos autos demonstra que os boletos eram emitidos em nome de QUALISAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, circunstância que reforça a pertinência subjetiva da sua presença no polo passivo e afasta a tentativa de deslocar integralmente a responsabilidade para terceiro. A sentença, com acerto, reconheceu que a administradora integra a cadeia de fornecimento e, por isso, responde perante o consumidor, sem prejuízo de eventual direito regressivo em face da operadora, a ser exercido em via própria.

Não se verifica, pois, qualquer nulidade. O que pretende a recorrente, em verdade, é transformar a alegação de limitação informacional interna em motivo para deslocar ao consumidor o ônus de litigar contra múltiplos fornecedores, com o correlato retardamento da tutela jurisdicional, justamente em processo que envolve tratamento contínuo de criança com TEA. Tal pretensão não encontra respaldo nem no sistema do CDC, nem na teleologia da proteção jurisdicional efetiva.

Em reforço, o parecer ministerial de segundo grau foi explícito ao consignar que a controvérsia é eminentemente documental, que a parte ré teve ampla oportunidade de manifestação e que o indeferimento da integração da operadora preserva a celeridade e a efetividade da tutela, mormente em demanda que versa sobre saúde de menor com TEA.

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO

No mérito, a apelação igualmente não merece provimento.

II.1 – Da proteção jurídica do menor com TEA e da cobertura do tratamento

É incontroverso nos autos que Apelado é menor impúbere, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, necessitando de tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, abrangendo terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, conforme prescrição médica e documentação clínica juntada na origem. A sentença reconheceu esse quadro e confirmou a tutela para assegurar a cobertura integral do tratamento, sem limitação de sessões.

A proteção normativa conferida à pessoa com TEA é robusta. A Lei nº 12.764/2012 estabelece, em seu art. 1º, § 2º, que:

“§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”

O mesmo diploma assegura, em seu art. 3º, III, o direito ao acesso a ações e serviços de saúde:

“Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento.”

Também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) dispõe:

“Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.”

No âmbito regulatório, a ANS consolidou orientação no sentido da obrigatoriedade de cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratamento dos transtornos enquadrados na CID F84, além de reconhecer a eliminação das limitações de sessões para atendimentos com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas em hipóteses como a dos autos.

Portanto, a controvérsia não pode ser resolvida à luz de uma leitura puramente patrimonial do contrato. Quando se examina plano de saúde voltado ao atendimento de criança com TEA, a interpretação jurídica deve ser conformada pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da transparência e, sobretudo, pela centralidade do direito fundamental à saúde e da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência. A cobertura contratual, nessas hipóteses, não pode ser esvaziada por mecanismos econômicos indiretos que, em vez de negar frontalmente o tratamento, o tornem financeiramente inacessível.

II.2 – Da cobrança de coparticipação e da ausência de prova da regularidade do débito

É certo que a coparticipação, em abstrato, não é instituto proscrito pelo ordenamento. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 16, VIII, exige que os contratos indiquem com clareza a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça também já reconheceu a licitude da coparticipação, desde que ela não inviabilize o acesso ao serviço de saúde:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Inaplicabilidade da Súmula n. 211/STJ. Isso porque o Tribunal de origem enfrentou expressamente a controvérsia relativa à coparticipação, à luz do art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998, no acórdão proferido em sede de embargos de declaração, em cumprimento à determinação deste Superior Tribunal de Justiça, ainda que para afastar a cláusula no caso concreto. Decisão agravada reconsiderada. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que
é válida a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou em montante fixo,
desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.843.188; Proc. 2025/0014383-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE
26/03/2026
) (destaquei)

O ponto decisivo, contudo, está em que a licitude abstrata da cláusula não basta, por si só, para legitimar toda e qualquer cobrança concretamente realizada. Entre o plano normativo e o plano do caso concreto há uma travessia indispensável: a fornecedora deve demonstrar, de forma clara, específica e verificável, como se compôs o valor exigido do consumidor, sobretudo quando a cobrança apresenta montante expressivo, destoante dos valores ordinariamente indicados ao beneficiário e incidente sobre tratamento essencial, contínuo e intensivo de criança com TEA.

Foi precisamente nesse ponto que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. O juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova, reconhecendo a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A sentença registrou, com razão, que as informações referentes à composição analítica dos valores cobrados, à identificação dos procedimentos realizados e à correlação entre sessões e importes correspondentes se encontravam sob domínio da fornecedora. Ainda assim, a ré não apresentou demonstração analítica satisfatória da cobrança impugnada.

O art. 373, II, do CPC é expresso ao dispor:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

E o art. 6º, VIII, do CDC assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus probatório quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.

Nos autos, o consumidor comprovou a emissão de cobrança no valor de R$ 1.689,77, em contexto em que os valores indicados no aplicativo variavam entre R$ 4,00 e R$ 12,00 por sessão, além de ter apontado a inclusão de lançamentos incompatíveis com o período contratual. Em contrapartida, a recorrente limitou-se a afirmar genericamente que apenas repassava ao boleto os dados provenientes da operadora, sem apresentar documentação analítica capaz de evidenciar, de forma precisa, a legitimidade de cada lançamento. Essa postura defensiva é juridicamente insuficiente. Quem participa da relação de consumo e emite a cobrança não pode eximir-se de justificar, minimamente, a composição do débito que pretende ver reputado regular.

A fragilidade da tese recursal torna-se ainda mais evidente quando se recorda que o STJ, em jurisprudência oficialmente divulgada, assenta que a coparticipação é válida desde que não inviabilize o acesso à saúde. A própria divulgação institucional da Corte reafirma esse vetor: a contratação de coparticipação, em percentual ou valor fixo, é legal apenas quando não impede o acesso ao serviço (STJ; AREsp 3.059.176; Proc. 2025/0372191-0; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/03/2026).

E aqui se está diante de menor com TEA submetido a tratamento seriado, intensivo e por tempo indeterminado, situação em que a incidência de cobranças elevadas e desprovidas de clareza tende a operar como mecanismo indireto de restrição da cobertura. A sentença, longe de negar a figura jurídica da coparticipação em tese, apenas reconheceu que, neste caso concreto, a cobrança não foi adequadamente justificada e se apresentou abusiva no seu modo de incidência e no seu resultado prático.

II.3 – Da repetição do indébito em dobro

A sentença condenou a ré à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 3.379,54, correspondente ao dobro do montante indevidamente cobrado e quitado, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. A conclusão deve ser mantida.

O dispositivo legal estabelece:

“Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, não se identifica engano justificável. A cobrança partiu da própria cadeia de fornecimento, foi materializada em boleto emitido em nome da recorrente e incidiu sobre tratamento sensível, de natureza continuada, sem que, mesmo judicializada a controvérsia, a apelante lograsse apresentar explicação analítica minimamente convincente para o montante exigido. A simples alegação de que “
apenas repassou
” informações da operadora não basta para qualificar a situação como erro escusável. Ao reverso, confirma a existência de deficiência estrutural na prestação do serviço, que não pode ser transferida ao consumidor.

Em relações de consumo, o dever de clareza e exatidão na cobrança é corolário da boa-fé objetiva. Quando a fornecedora exige quantia relevante, sem demonstrar de maneira transparente sua origem e regularidade, e obriga o consumidor a suportar o pagamento para depois buscar o Judiciário, a repetição em dobro atua não apenas como recomposição patrimonial, mas como instrumento de desestímulo à cobrança descuidada e opaca.

No tocante à repetição do indébito, a Corte Especial do STJ definiu a questão no EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, Dje de 30.3.2021, fixando a seguinte tese:

“
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

A manutenção da condenação em dobro, portanto, é medida que se harmoniza com a literalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC e com a moldura fática reconhecida pelo juízo de origem.

II.4 – Dos danos morais

A condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais também deve ser preservada.

É verdade que nem todo inadimplemento contratual gera, automaticamente, dano extrapatrimonial. Contudo, a solução não pode ser construída por fórmulas abstratas e indiferenciadas. O que os autos revelam não é simples desavença negocial desprovida de densidade existencial; o que se tem é cobrança indevida e opaca incidente sobre tratamento essencial de criança com TEA, com aptidão concreta para angustiar, desestabilizar e afligir a família em contexto de especial vulnerabilidade.

O direito à saúde, quando comprometido por falha do fornecedor de plano de saúde, possui inequívoca dimensão existencial. A jurisprudência do STJ reconhece que a incidência do CDC sobre contratos de plano de saúde exige leitura protetiva da relação, justamente por envolver bem de natureza essencial.

O caso concreto ultrapassa, com nitidez, o mero aborrecimento cotidiano. A cobrança impugnada incidiu em cenário de tratamento continuado de menor com deficiência, criando obstáculo financeiro significativo e insegurança quanto à continuidade terapêutica. A família, em situação de natural vulnerabilidade emocional e econômica, viu-se compelida a judicializar a questão para garantir o acesso ao tratamento e discutir a legalidade do valor exigido. Tal quadro excede o plano do simples dissabor contratual. Ilustrando:

APELAÇÃO. DIREITO DA SAÚDE. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COPARTICIPAÇÃO. DECISÃO EM PROCESSO ANTERIOR PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. BENEFICIÁRIA FALECIDA. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos de coparticipação referentes ao tratamento quimioterápico da filha do autor, beneficiária falecida, condenando a ré à restituição em dobro de R$ 154,12, ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais e à multa de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da liminar. II. Questão em discussão. Consiste em apurar: (I) legalidade da cláusula de coparticipação; (II) abusividade da cobrança sobre medicamentos essenciais ao tratamento oncológico; (III) caracterização de danos morais; e (IV) aplicação de multa. III. Razões de decidir. A cobrança de coparticipação sobre medicamentos essenciais ao tratamento quimioterápico é abusiva, violando a boa-fé objetiva e impondo desvantagem exagerada ao consumidor. A restituição em dobro é cabível, pois a cobrança indevida não configura engano justificável. A indenização por danos morais é devida, dado o impacto emocional da abusividade em contexto de luto. A multa por descumprimento da liminar é mantida, pois houve emissão de boleto após a citação e ciência da ordem judicial. lV. Dispositivo e teses. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A cobrança de coparticipação sobre medicamentos essenciais ao tratamento quimioterápico é abusiva e viola a boa-fé objetiva. 2. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida não configura engano justificável. 3.
A indenização por danos morais incide quando a cobrança indevida causa impacto emocional significativo
. 4. A multa por descumprimento da liminar é exigível. Legislação citada:código civil, art. 944; Código de Defesa do Consumidor, arts. 42, parágrafo único, 47, 51, incisos IV, § 1º, incisos II e III; código de processo civil, arts. 85, §11, 537, 1026, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 16, inciso VIII. Jurisprudência citada:stj, Súmula nº 608; STJ, Súmula nº 37; STJ, EARESP 600.663/RS; STJ, tema repetitivo nº 1.032; TJSP, Súmula nº 95; TJSP, AC nº 1005537-23.2025.8.26.0506 (TJSP; apelação cível 1000668-23.2025.8.26.0407; relator (a): Thomaz carvalhaes Ferreira; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma VIII (direito privado 1); foro de osvaldo cruz - 1ª vara; data do julgamento: 19/02/2026; data de registro: 19/02/2026) (TJSP; AC 1000668-23.2025.8.26.0407; Osvaldo Cruz; Turma VIII Direito Privado 1; Rel. Des. Thomaz Carvalhaes Ferreira; Julg.
19/02/2026
) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA DOENÇAS MENTAIS. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por beneficiário de plano de saúde individual, visando ao custeio integral de internação psiquiátrica para tratamento de alcoolismo crônico, sem cobrança de coparticipação, e à condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O autor alegou inexistência de previsão contratual para cobrança de coparticipação após o 31º dia de internação e abusividade de eventual cláusula excludente de cobertura para doenças mentais. 3. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula contratual excludente, condenar a operadora ao custeio integral da internação, sem cobrança de coparticipação, e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Apelação da ré sustentando a legalidade da cobrança de coparticipação, validade da cláusula excludente e inexistência de dano moral. 5. Aplica-se o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por autogestão. 6. A cláusula de coparticipação somente é válida se expressamente pactuada e informada ao consumidor, nos termos do Tema 1.032 do STJ. 7. Ausente previsão contratual expressa, revela-se abusiva a cobrança de coparticipação, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação. 8. Cláusula excludente de cobertura para doenças mentais é nula, por restringir direitos fundamentais inerentes ao contrato, conforme art. 51, IV, do CDC e Súmula nº 340 do TJRJ. 9.
Ameaça de interrupção do tratamento por cobrança indevida de coparticipação configura dano moral, diante da vulnerabilidade do consumidor e da essencialidade do tratamento. 10. Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional.
11. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0869578-38.2025.8.19.0001; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro; Julg. 05/02/2026; DORJ
09/02/2026
) (destaquei)

O valor fixado na sentença, R$ 5.000,00, como demonstrado no julgado acima, mostra-se moderado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa. O parecer ministerial, aliás, foi expresso ao reputar o quantum adequado e consentâneo com as circunstâncias narradas.

Assim, inexistem razões ou fundamentos para reforma do julgado.

II.5 – Da manutenção integral da sentença

A sentença recorrida apreciou, com fundamentação suficiente, todos os pontos essenciais da controvérsia: reconheceu a incidência do CDC; rejeitou a ilegitimidade passiva e o chamamento ao processo; deferiu a inversão do ônus da prova; assegurou a cobertura integral do tratamento de menor com TEA; reputou abusiva a cobrança não demonstrada analiticamente; condenou à repetição em dobro; e arbitrou indenização moral em patamar razoável. A apelação, por sua vez, não trouxe elementos aptos a infirmar tais fundamentos.

Ao contrário, o recurso limita-se a reiterar a tese de ausência de ingerência direta da administradora sobre os aspectos assistenciais e de faturamento, argumento que, embora possa ter relevância nas relações internas entre fornecedores, não afasta a responsabilidade solidária perante o consumidor e tampouco supre a falta de prova específica da regularidade da cobrança. A apelante emitiu a cobrança, integrou a cadeia de fornecimento, participou do vínculo contratual e, por isso, responde pelos vícios do serviço, sem prejuízo do eventual direito de regresso.

Em arremate, a manutenção integral da sentença também conduz à preservação dos ônus sucumbenciais tal como fixados na origem.

E, por se tratar de apelação integralmente desprovida, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. O dispositivo assim prevê:

“Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º...”

Como a sentença os fixou em 15% sobre o valor da condenação, e inexistindo notícia de fixação no teto legal, é cabível a sua majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar